Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria da Conceição Santos em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – ASBR - Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados no Brasil -, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, reduzindo o percentual da penhora incidente sobre seus rendimentos, outrora determinada no equivalente a 10% (dez por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos legais, para 5% (cinco por cento) dessa base de cálculo, até o limite do valor atualizado do crédito. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão do executivo subjacente, e, alfim, o provimento do recurso, com a suspensão dos descontos incidentes em sua remuneração ou, subsidiariamente, que o percentual fixado incida sobre seus rendimentos líquidos. O instrumento veio acompanhado de documentos e, havendo a agravante postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça, aferido que é servidora pública e ocupa o cargo de técnico do Ministério Público da União, auferindo rendimentos brutos equivalentes à quantia de R$15.184,34 (quinze mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), e, em valores líquidos, o montante equivalente a R$4.350,94 (quatro mil trezentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), após os descontos voluntários e compulsórios implantados em sua folha de pagamento, conforme o contracheque acostado pertinente ao mês de dezembro do derradeiro ano, fora indeferida a gratuidade de justiça que postulara, pois inviável que seja reputada juridicamente pobre. Na mesma ocasião, fora assinado prazo para a agravante efetuar, então, o preparo[1]. Em face daquela resolução, a agravante aviara embargos de declaração, os quais restaram desacolhidos[2]. Ainda irresignada, a recorrente interpusera agravo interno, havendo o órgão colegiado desprovido o recurso interno[3]. Conquanto novamente devidamente intimada a recolher o preparo[4], a agravante deixara transcorrer in albis o prazo para apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais complementares.[5] É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria da Conceição Santos em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – ASBR - Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados no Brasil -, acolhera parcialmente a impugnação à penhora aviada pela devedora, reduzindo o percentual da penhora incidente sobre seus rendimentos, outrora determinada no equivalente a 10% (dez por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos legais, para 5% (cinco por cento) dessa base de cálculo, até o limite do valor atualizado do crédito. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão do executivo subjacente, e, alfim, o provimento do recurso, com a suspensão dos descontos incidentes em sua remuneração ou, subsidiariamente, que o percentual fixado incida sobre seus rendimentos líquidos. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante reportado, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo, havendo a agravante postulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Entrementes, em razão dos rendimentos que aufere, a benesse que postulara fora indeferida, resolução mantida pelo órgão colegiado após o aviamento de agravo interno. Mantido o indeferimento da salvaguarda, fora a agravante novamente intimada a recolher o preparo, deixando, contudo, transcorrer em branco o prazo assinalado. Emergindo dos autos a constatação de que a agravante, conquanto tenha se inconformado em face da decisão arrostada, não cuidara de preparar corretamente o agravo que interpusera, conquanto indeferida a gratuidade de justiça que postulara, sua omissão resulta na caracterização da deserção. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada à agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, indeferida a gratuidade que demandara. Assim é que, conquanto interposto o recurso tempestivamente, a agravante, que tivera indeferida a gratuidade de justiça vindicada, não o preparara no prazo assinalado, conquanto devidamente intimada, restando caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual[6], diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão da deserção aperfeiçoada, negando-lhe trânsito e colocando-lhe termo. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 57865261 (fl. 59). [2] - ID Num. 58545339 (fl. 70). [3] - ID Num. 60885252 (fls. 103/112). [4] - ID Num. 62098848 (fl. 129). [5] - ID Num. 62567872 (fl. 131). [6] NCPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;